Tribunal: TJSP
Processo: 1001314-57.2019.8.26.0079
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Fratura em membro superior. Acidente de trabalho típico. Nexo de causalidade. Incapacidade laborativa total e temporária constatada. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixação na data da cessação do auxílio-doença acidentário. Pequeno reparo. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa.
DATA DE

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Fratura em membro superior. Acidente de trabalho típico. Nexo de causalidade. Incapacidade laborativa total e temporária constatada. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixação na data da cessação do auxílio-doença acidentário. Pequeno reparo. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Fixação de prazo de duração. Necessidade. Período estabelecido no laudo pericial.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA MANTIDA.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001314-57.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida CELIA MARIA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001314-57.2019.8.26.0079 -Voto no
2
Voto no 14.533
Reexame Necessário: 1001314-57.2019.8.26.0079
Comarca: 1a Vara Cível de Botucatu
Autor: Celia Maria Pinto (Justiça Gratuita)
Réu: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Fratura em membro
superior. Acidente de trabalho típico. Nexo de causalidade.
Incapacidade laborativa total e temporária constatada. Benefício
devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixação na data da cessação
do auxílio-doença acidentário. Pequeno reparo. Dia seguinte ao da
indevida cessação administrativa.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Fixação de prazo de
duração. Necessidade. Período estabelecido no laudo pericial.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do
precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na
fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a
apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA MANTIDA.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Marcus Vinícius Cacchiega, que julgou procedente o pedido e concedeu
auxílio-doença acidentário a CÉLIA MARIA PINTO, correspondente a 91% do
salário-de-benefício, devido a partir da cessação do auxílio-doença concedido
administrativamente (10/03/2020 - fls. 178); juros de mora na forma do art. 1o-F da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001314-57.2019.8.26.0079 -Voto no
3
Lei no 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no 11.960/09; correção monetária
pelo IPCA-E; honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o
montante da condenação, com concessão de tutela antecipada para imediato
restabelecimento do benefício (fls. 218/219), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de reexame necessário.
Não houve recursos voluntários (fl. 232).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pela parte autora contra o
INSS, pois, no desempenho de suas funções de oficial de serviços gerais para a
empresa SODEXO do Brasil Comercial S.A., sofreu acidente de trabalho no dia 1o
de julho de 2018, quando teve o punho e mão direita prensados em uma máquina.
Requereu a concessão de benefício acidentário, alegando que em razão das sequelas
teve a capacidade laborativa reduzida.
Houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT pela empregadora (fl. 26).
Em decorrência do infortúnio, o INSS, na via administrativa,
concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença acidentário (NB 91/624.021.880-8), de
19/07/2018 a 27/11/2018. No curso do processo, foi concedida a tutela antecipada
para restabelecimento, com cessação em 10/03/2020 (fls. 58 e 178).
Foi juntado o atestado de saúde ocupacional ASO, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001314-57.2019.8.26.0079 -Voto no
4
considerou a autora apta ao trabalho em 21/01/2019 (fl. 32).
Com efeito, o laudo médico-pericial (fls. 191/199), subscrito
pelo Dr. Ubirajara Aparecido Teixeira, concluiu que a obreira apresenta-se com
incapacidade total e temporária para o labor, em decorrência do acidente de trabalho
ocorrido.
O i. expert relatou o seguinte:
“3. HISTÓRIA DO ACIDENTE
(...)
Refere que em 01/07/2018 após o término do jantar a Autora passou
a lavar o material utilizado e para tanto utilizava uma mesa onde havia a presença de
água quente para o auxílio da lavagem e ao pegar uma bandeja teve seu membro superior
direito preso pela tampa da mesa, com o calor do local e como a mesma não conseguia
levantar esta tampa devido ao seu peso, permaneceu aproximadamente 20 minutos com
seu braço direito prensado (...)
4. EXAME FÍSICO
(...)
MEMBROS SUPERIORES: Membro Superior Direito com cicatriz
cirúrgica em região de transição punho palmar, com diminuição da força muscular, com
discreto déficit nos movimentos de flexão, extensão e lateralidade da mão, déficit na
preensão manual e movimentos de pinça.
(...)
5. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES
(...) A AUTORA SE APRESENTA COM SEQUELA TRAUMÁTICA
NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, O QUAL SE APRESENTA COM REDUÇÃO NA
CAPACIDADE FUNCIONAL; CUJA LESÃO ENSEJA EM PREJUÍZO NA REALIZAÇÃO
DE ESFORÇOS E CONSEQUENTEMENTE IMPLICA EM RESTRIÇÃO DA OBREIRA
PARA O EXERCÍCIO NORMAL DA FUNÇÃO QUE DESEMPENHAVA NA ÉPOCA DA
OCORRÊNCIA DO INFORTÚNIO, QUAL SEJA: OFICIAL SERVIÇOS GERAIS.
2. Assim, em face aos elementos clínicos encontrados no exame
pericial realizado por este Jurisperito associado as informações médicas (em anexo), nos
permite afastar que A AUTORA DE 51 ANOS DE IDADE, PORTADORA DE
ALTERAÇÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO COM DISCRETA LIMITAÇÃO NA
MOVIMENTAÇÃO, DIMINUIÇÃO DA FORÇA MUSCULAR, DÉFICIT NA PREENSÃO
MANUAL E MOVIMENTOS DE PINÇA DEVIDO A SEQUELA ACIDENTÁRIA DE
NATUREZA TRAUMÁTICA QUE LHE ACARRETA DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO
DURANTE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE: OFICIAL SERVIÇOS GERAIS.
IMPEDINDO-A DE TRABALHAR NO MOMENTO.
3. Do observado e exposto, concluímos que Autora, CÉLIA MARIA
PINTO, APRESENTA-SE COM INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O
TRABALHO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE DE TRABALHO, FAZENDO JUZ (sic)
AO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO POR 05 MESES (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001314-57.2019.8.26.0079 -Voto no
5
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi contrariado
por assistente técnico, prestando-se como prova hábil à formação do livre
convencimento do julgador, pois o prejuízo laborativo total e definitivo constatado
pelo vistor judicial é de clareza meridiana.
O nexo causal foi comprovado, mediante a conclusão pericial,
emissão de CAT pela empregadora e inclusive concessão de benefício de natureza
acidentária pela autarquia.
A incapacidade laborativa total e temporária foi demonstrada
nos autos por meio da perícia médica, a qual atestou a fratura nos membros
superiores decorrente do acidente e a impossibilidade provisória de retornar ao
trabalho para se restabelecer.
Nessa medida, o MM. Juiz sentenciante, ao analisar o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários
para a concessão do auxílio-doença acidentário.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença,
contudo, merece pequeno reparo.
Isso porque, nos moldes do artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
deve ser estabelecida a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
conforme fl. 178, que ocorreu em 10/03/2020.
Portanto, corrigindo-se ex officio, a DIB do benefício é
fixada em 11/03/2020.
Devem
ser
compensados
eventuais
valores
pagos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001314-57.2019.8.26.0079 -Voto no
6
administrativamente por benefícios que não sejam acumuláveis com o auxílio-
doença acidentário, notadamente nos períodos que permaneceu em gozo do
benefício em razão da tutela antecipada concedida (fls. 58 e 178).
De outra banda, a r. sentença não fixou o período de
manutenção da benesse.
Registre-se que a Lei 13.457/2017 alterou o § 9o do artigo 60 da
Lei 8.213/91 e estabeleceu a cessação do auxílio-doença no prazo de 120 dias, se
não houver fixação de prazo para manutenção do mencionado benefício, excetuando-
se as hipóteses de requerimento administrativo de prorrogação pelo segurado ou
necessidade de submissão a processo de reabilitação profissional, cabendo à
autarquia verificar, através de perícia administrativa, eventual persistência da
incapacidade laboral.
Considerando que o vistor judicial sugeriu prazo de 5 (cinco)
meses de afastamento, o benefício deverá ser mantido por tal período, contado a
partir de sua implantação, cabendo à autarquia verificar, através de perícia
administrativa, eventual persistência da incapacidade laboral.
É devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da Lei
8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001314-57.2019.8.26.0079 -Voto no
7
devidas, os juros de mora devem ser contados sobre as prestações vencidas de forma
decrescente, mês a mês, já que a citação é anterior ao termo inicial do benefício.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o,
do CPC/2015 estabelece percentuais para sua fixação, nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que
foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba
honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001314-57.2019.8.26.0079 -Voto no
8
artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado
procedente, o magistrado concederá a tutela específica a fim de lhe assegurar o
cumprimento, conforme determinado na sentença. A tutela antecipada é aqui
confirmada, sendo de rigor a implantação imediata do auxílio-doença acidentário.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo autárquico e dou
parcial provimento ao reexame necessário, nos moldes acima, mantendo-se, no
mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o cumprimento
mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-síntese:
1.
N° do processo:
1001314-57.2019.8.26.0079
1.
Nome do segurado:
Célia Maria Pinto
1.
Benefício concedido:
Auxílio-doença acidentário
1.
D.I.B.
11/03/2020
1.
Renda Mensal Inicial
A ser calculada em execução
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.

CARLOS MONNERAT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001314-57.2019.8.26.0079 -Voto no
9